Tribunal: STJ
Processo: 0003215-07.2011.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037058 - MT(2025/0319975-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICHARD GAERTNER
ADVOGADOS
: GILBERTO ORTIZ DA CRUZ - GO030129
NARCIZO CARNEIRO LEITE - GO027307
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do recurso especial,
com base na Súmula 284/STF.
2. O agravante sustenta a necessidade de intimação da parte agravada para
oferta de resposta, requerendo a apreciação das razões e a retratação do
decisório de inadmissibilidade do recurso especial ou, subsidiariamente, a
remessa do feito ao colegiado.
3. Nas razões, o agravante aborda temas como não incidência da
prisão preventiva e liberdade provisória, excesso de
Súmula 7/STJ,
linguagem na pronúncia, inversão da ordem dos atos, negativa de prestação
jurisdicional e desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo
automotor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, considerando a interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão judicial.
III. Razões de decidir
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão.
6. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso
interposto contra a mesma decisão, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do
recurso especial, com base na
também impede o
Súmula 284/STF,
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55994811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d4b6e4c-89a3-41e5-8619-1e6568fa2e5d

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
Tese de julgamento:
contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão. 2. A preclusão consumativa impede o conhecimento do
segundo recurso interposto contra a mesma decisão. 3. A ausência de
impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do recurso especial,
com base na
impede o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 284/STF,
CPC, arts. 505, caput; 507; 997, caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
187.667/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.290.201/SP,
20.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.534.111/AL,
Neto, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d4b6e4c-89a3-41e5-8619-1e6568fa2e5d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037058 - MT(2025/0319975-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICHARD GAERTNER
ADVOGADOS
: GILBERTO ORTIZ DA CRUZ - GO030129
NARCIZO CARNEIRO LEITE - GO027307
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do recurso especial,
com base na Súmula 284/STF.
2. O agravante sustenta a necessidade de intimação da parte agravada para
oferta de resposta, requerendo a apreciação das razões e a retratação do
decisório de inadmissibilidade do recurso especial ou, subsidiariamente, a
remessa do feito ao colegiado.
3. Nas razões, o agravante aborda temas como não incidência da
prisão preventiva e liberdade provisória, excesso de
Súmula 7/STJ,
linguagem na pronúncia, inversão da ordem dos atos, negativa de prestação
jurisdicional e desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo
automotor.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55645869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:44
Código de Controle do Documento: 2996b686-c073-409f-a083-d3ddc7aba407

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, considerando a interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão judicial.
III. Razões de decidir
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão.
6. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso
interposto contra a mesma decisão, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do
recurso especial, com base na
também impede o
Súmula 284/STF,
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
Tese de julgamento:
contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão. 2. A preclusão consumativa impede o conhecimento do
segundo recurso interposto contra a mesma decisão. 3. A ausência de
impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do recurso especial,
com base na
impede o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 284/STF,
CPC, arts. 505, caput; 507; 997, caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
187.667/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.290.201/SP,
20.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.534.111/AL,
Neto, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:44
Código de Controle do Documento: 2996b686-c073-409f-a083-d3ddc7aba407

Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD GAERTNER contra
decisão monocrática (fls. 907-908) que não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica ao motivo de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente a aplicação da Súmula 284/STF.
O agravante sustenta a necessidade de intimação da parte agravada para oferta
de resposta; requer, em seguida, a apreciação das razões e a retratação do decisório de
inadmissibilidade do Recurso Especial e, subsidiariamente, a remessa do feito ao
colegiado (fls. 946-980).
Nas razões, desenvolve capítulos relativos à não incidência da Súmula 7/STJ,
prisão preventiva e liberdade provisória, excesso de linguagem na pronúncia, inversão da
ordem dos atos, negativa de prestação jurisdicional e desclassificação para homicídio
culposo na direção de veículo automotor.
Ao final, pede o provimento do agravo regimental para determinar a intimação
da agravada, a retratação da inadmissibilidade e, não sendo o caso, a remessa ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante responde ação penal pela suposta prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, porque colidiu a camionete que
conduzia contra as vítimas que vinham em uma motocicleta, levando-as a óbito, bem
como afastou-se do local de acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe
possa ser atribuída. O Juízo processante o pronunciou pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2o, incisos III e IV,
artigo 18, inciso I, segunda parte, na forma do artigo
c/c
70, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.
Interposto Recurso em Sentido Estrito a Câmara revisora anulou a sentença,
determinando a realização de prova pericial complementar por peritos diversos.
Em juízo de prelibação, o presente reclamo não logra cognoscibilidade.
Com efeito, mediante acurada análise dos autos, impende consignar que este
replicado agravo regimental n. 00952120 (fls. 913-945 – interposto sucessivamente pela

Defesa em
contra a mesma decisão guerreada (fls. 907-908), não logra
06/10/2025,
conhecimento,
dos arts. 505,
, 507 e 997,
, todos do CPC,
o do
ex vi
caput
caput
c/c art. 3
CPP, por incidência da preclusão consumativa e em homenagem ao postulado da
unirrecorribilidade recursal.
Em casos similares, esta Corte Superior firmou entendimento de que a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra idêntica decisão impede o
conhecimento do segundo recurso. Tal impedimento decorre da preclusão consumativa e
do princípio da unirrecorribilidade das decisões (AgRg no RHC n.
relator
187.667/SP,
Documento eletrônico VDA55645869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:44
Código de Controle do Documento: 2996b686-c073-409f-a083-d3ddc7aba407

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/04/2024,
.
02/05/2024)
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO
ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO APENAS
DO PRIMEIRO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
RECURSAL
OU
UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade
recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais
de um recurso contra a mesma decisão judicial.
(...)
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.290.201/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe de
.
23/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA
MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o
mesmo decisum, apenas o primeiro (...) poderá ser conhecido, à luz da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, com exceção da interposição de recursos especial e extraordinário.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.534.111/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:44
Código de Controle do Documento: 2996b686-c073-409f-a083-d3ddc7aba407

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.037.058 / MT
Número Registro: 2025/0319975-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032150720118110037 32150720118110037
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICHARD GAERTNER
ADVOGADOS : GILBERTO ORTIZ DA CRUZ - GO030129
NARCIZO CARNEIRO LEITE - GO027307
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICHARD GAERTNER
ADVOGADOS : GILBERTO ORTIZ DA CRUZ - GO030129
NARCIZO CARNEIRO LEITE - GO027307
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: a2a4a642-56b4-4137-9c31-c572dc43dea2

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: a2a4a642-56b4-4137-9c31-c572dc43dea2